Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TR. APLICAÇÃO DE MODO DECRESCENTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do julgado.
3. O acórdão proferido no processo de conhecimento, em momento anterior à promulgação da EC no 113/2021, impôs juros de mora, a contar da data da citação, sob o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), bem como correção monetária, sob o indexador IPCA-E, desde a data em que cada parcela seria devida aos servidores substituídos. 3.1. O entendimento firmado época do proferimento do aludido julgado era no sentido de que em relação às condenações judiciais contra a Fazenda Pública relativas a pretensões de servidores e empregados públicos, proferidas após julho de 2009, para o cálculo da correção monetária deve haver a utilização do índice IPCA-E e os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).
4. No caso em exame a credora elaborou cálculo com percentual fixo de juros de mora, sem ter observado o decréscimo mensal previsto no art. 12 da Lei no 8.177/1991.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeito infringente, apenas para, ao suprir a omissão apontada, determinar apenas a elaboração de novo cálculo do valor referente ao crédito devido à embargante, com a aplicação de decréscimo mensal dos juros moratórios a partir da data da citação, sob o índice de remuneração oficial das contas de poupança (TR), com amparo no acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Cível, nos autos do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018.